Tribunal: STF
Processo: ARE 1439994
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. OPERAÇÕES INTEESTADUAIS. BENEFÍCIO FISCAL NO ESTADO DE ORIGEM SEM ATUORIZAÇÃO DO CONFAZ. ESTORNO PROPORCIONAL DO CRÉDITO PELO ESTADO DE DESTINO. CONSTITUCIONALIDADE. RE 628.075. TEMA 490. REDUÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. VEDAÇÃO AO APROVEITAENTO DE CRÉDITO DE ICMS PROPORCIONAL A REDUÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO NDA NÃO CUMULATIVIDADE. DESPROVIMENTO DO AGRAVO.



    1. O estado de destino está autorizado a estornar proporcionalmente crédito de ICMS em razão do aproveitamento de benefício fiscal concedido pelo estado de origem sem autorização do CONFAZ.



    2. Não viola o princípio da não cumulatividade ato normativo que veda o aproveitamento dos créditos de ICMS gerados pela entrada de insumos e produtos intermediários essenciais na hipótese de opção por regime fiscal cuja contrapartida seja a vedação ao aproveitamento de créditos de ICMS. Precedentes.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.